Tribunal: STJ
Processo: 5031252-08.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828699 - SP (2024/0485071-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARIM COMPONENTES S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49530620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5608a32a-3a68-435f-874c-d6cf24833453

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5608a32a-3a68-435f-874c-d6cf24833453

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828699 - SP (2024/0485071-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARIM COMPONENTES S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARIM COMPONENTES S/A da
decisão de relatoria do Ministro Herman Benjamin de fls. 207/208, em que não se conheceu do
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (a) irregularidade na representação
processual do recurso especial; (b) ausência de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial; e (c) incidência da
Súmula 115 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão monocrática não conheceu do agravo de
instrumento, deixando de apreciar questões importantes trazidas pela agravante em suas razões
recursais (fls. 212/215). Sustenta que a decisão de primeiro grau possui conteúdo decisório, pois
indeferiu o pleito de reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado da sentença, além de
Documento eletrônico VDA48294438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: b524ad2a-5646-499f-a4f3-ed2958070692

indeferir o pedido de remessa dos autos ao Tribunal para análise sobre o sobrestamento,
conforme o tema 69 do Supremo Tribunal Federal (STF). Afirma que o trânsito em julgado da
decisão definitiva de mérito é nulo, pois à época existia comando do STF para sobrestamento de
todos os processos que versassem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 221).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fl. 207/208, fundou-se na
incidência do enunciado 115 da Súmula do STJ, tendo em vista que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a recorrente limitou-se a discutir o mérito da
ação. A parte sustenta que o processo principal deveria ter sido sobrestado por comando do STF,
entretanto, o sobrestamento não ocorreu à época, o que culminou no trânsito em julgado da
sentença que não resolveu o mérito. Afirma que o trânsito em julgado da decisão definitiva de
mérito é nulo, pois à época existia comando do STF para sobrestamento de todos os processos
que versassem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (fls. 213/215).
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA48294438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: b524ad2a-5646-499f-a4f3-ed2958070692

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: b524ad2a-5646-499f-a4f3-ed2958070692

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.699 / SP
Número Registro: 2024/0485071-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00346452120074036100 346452120074036100 50312520820234030000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARIM COMPONENTES S/A
ADVOGADOS : ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIM COMPONENTES S/A
ADVOGADOS : ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49502305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: b5b9079b-12b3-4a93-8c3b-1f6e8b3d1264

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: b5b9079b-12b3-4a93-8c3b-1f6e8b3d1264